Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-51.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009242-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO GONÇALVES DE MAGALHÃES (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
1.
SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL JUSTIFICADO –
POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO – REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ELASTÉRIO
NÃO
CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO
NÃO
CONFIGURADO –
2.
ORDEM
DENEGADA COM DETERMINAÇÃO DE CUNHO
EX OFFICIO
.

1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que
não se admite dilação probatória
e
tampouco o exame aprofundado de provas
nesta via – mas, também
e principalmente,
se

traduz
em

inegável supressão de instância.

2. Ordem denegada. De ofício
:
determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão com urgência.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Elcio
Gonçalves de Magalhães
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0024882-52.2014.8.11.0002, código 6811860, em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde constam condenações de duas ações penais, pela prática dos crimes de roubo e uso de documento falso, que totalizam 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,

dos quais ainda remanescem pendentes de cumprimento
:
5 (cinco) anos, 9 (nove)meses e 16 (dezesseis) dias, até apresente data.

Registra, o impetrante, que o paciente alcançou o direito à progressão de regime, tendo sido requerido o benefício em 14 de janeiro de 2021,
cujo pedido
se encontra pendente de análise desde a mencionada data, quando foi remetido à conclusão.

Assevera, outrossim, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação de seu pedido, eis que
quase 04 (quatro) meses
já se passaram e o pedido de progressão de regime ainda não foi analisado
.

Sustenta, além disso, que estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
autorizadores da concessão da medida de urgência; consignando, ainda, que a demora da decisão afronta a garantia ao devido processo legal e duração razoável do processo.

Forte nas razões acima consignadas,
requer
eu
,
liminarmente, a concessão da ordem, colocando-se o paciente no regime semiaberto; e,
no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva ou, subsidiariamente, seja determinado à autoridade coatora, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, que emita o pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime de pena para o semiaberto.

O pedido de urgência foi indeferido
por este relator,
por intermédio das razões encontradiças no I
D

88774471
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D

8
9687473
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e
asseverou que
, segundo o novo cálculo de pena o paciente teria alcançado o requisito objetivo em 21 de abril do ano em curso, motivo pelo qual
determinou a
sua
submissão a estudo psicossocial e ordenou a juntada do respectivo laudo no prazo de
48
(
quarenta e oito
)
horas
, postergando a análise do pedido de progressão de regime para depois do cumprimento d
essa diligência e após a manifestação
do Ministério Público.

Ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D
92159984
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se
o presente pr
ocesso em pauta para julgamento, procedendo-se
a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994,
a
cerca da submissão deste
mandamus
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, a
impetrante alega que
o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal
de
corrente de

excesso de prazo para análise do pedido de
progressão de seu regime, eis que
ele
teria
alc
ançado o lapso temporal no dia 14
de
janeiro de 2021 e até o momento
da
impetração esse pleito ainda não havia sido examinado.

Com efeito,
em consulta ao sistema SEEU
,
infere-se
que o
paciente

responde ao Processo Executivo de Pena n.0024882-52.2014.8.11.0002,código 6811860,em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde constam condenações de duas ações penais, pela prática dos crimes de roubo e uso de documento falso, que totalizam 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dos quais ainda remanescem pendentes de cumprimento 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dia
s, até a data da impetração
.

Conforme
foi
consignado anteriormente, a insurgência d
a
impetrante se deve à demora do juízo das execuções penais em analisar
o pedido de
progressão de regime
do paciente
, do fechado para o semiaberto, aduzindo, em abono de
ssa

assertiva,
que
ele

preenche o

requisito objetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progress
ão em 14
de
janeiro
de 20
21
.

Entretanto, de acordo com os informes e o parecer ministerial, bem como em
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU
,
foi possível constatar que

no dia
07
de
junho
ano em curso
, isto é, menos de um mês após a impetração deste
writ
ocorrida em
28
de ma
i
o de 2021, foi determinada a submissão do paciente a estudo psicossocial para aferir o cump
rimento do critério subjetivo, considerando que ele cumpre pena por crime praticado com violência e ameaça à pessoa
.

Logo
, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão para depois da juntada do referido exame e da oitiva do Ministério Público
– que, de acordo com o referido
S
istema, foram levados a efeito no dia 30 de junho –
, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram justificados pelo juiz presidente do executivo penal, motivo pelo qual está plenamente descaracterizada a propalada demora na apreciação do pedido de progressão do
paciente.

Se isso não bastasse
, extrai-se do
decisum
acima referido que o condutor do processo de execução fixou prazo de
48
(
quarenta e oito
)
horas
para a juntada do laudo psicossocial
;
e, embora tal lapso não tenha sido cumprido, a deliberação do magistrado revela sua intenção de evitar o elastério processual,
isso
sem contar que esse prazo, de fato, afigurou-se deveras insuficiente para que a diligência pudesse ter sido cumprida em período excepcional de pandemia pelo novo
coronavírus
vivenciado em todos os setores sociais.

Não se pode olvidar, por importante,
que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão do

paciente, entendeu
por
pertinente a realização de exame psicossocia
l
, em virtude da peculiaridade do
assunto
e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
, daí por que,
por esse motivo
,
não
se pode alegar que há
em constrangimento ilegal, tampouco
e
lastério desarrazoado na resposta a
o
pleito defensivo.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que
não se admite dilação probatória
e
tampouco o exame aprofundado de provas
nesta via – mas, também
e principalmente
,
se
traduz

em
inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal representada nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)
.
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
denego
a ordem
vindicada
. No entanto, de
ofício, determino
que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá tome as providências para que o pleito de progressão de regime em comento seja apreciado com urgência, principalmente porque fixou um prazo para a realização de uma das diligências por ele determinadas e tal lapso exauriu-se sem o seu devido cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021